Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-49.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014430-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEFFERSON DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.987.861-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu a progressão de regime do semiaberto para o aberto, sem prévia manifestação do Ministério Público. O recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à obrigatória intervenção ministerial, e, no mérito, requer a revogação do benefício em razão de alegado descumprimento das condições do regime.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público na concessão de progressão de regime acarreta nulidade da decisão; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é possível a imediata revogação do benefício concedido ao apenado.

III. Razões de decidir:

1.
A intervenção do Ministério Público na execução penal é obrigatória, nos termos dos
arts
. 67 e 112, §
2
º, da Lei de Execução Penal, sendo indispensável sua prévia manifestação antes da concessão de benefícios ao apenado.

2.
A concessão de progressão de regime sem a oitiva prévia do
Parquet
viola o devido processo legal e o exercício da função fiscalizatória ministerial, ensejando nulidade do
decisum
.

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a nulidade de decisões que concedem benefícios executórios sem a prévia manifestação ministerial.

4.
Não prospera a tese defensiva de ausência de prejuízo, fundada no art. 563 do CPP. Isso porque, na hipótese, o prejuízo decorre da própria supressão da intervenção obrigatória do Ministério Público em incidente de execução penal que demanda prévia oitiva das partes, nos termos do art. 112, §2º, da LEP. A irregularidade compromete a validade do procedimento e impede o regular exercício da função institucional do
P
arquet
.

5
.
A nulidade reconhecida não pode prejudicar o apenado quando não houver contribuição sua para o vício processual, devendo ser evitado o agravamento de sua situação jurídica.

6
.
A revogação imediata do benefício implicaria constrangimento ilegal, razão pela qual se impõe a manutenção provisória da progressão
até nova decisão do Juízo da execução, após prévia manifestação do Ministério Público e da defesa, com observância do contraditório.

7
.
Reconhecida a nulidade da decisão recorrida por vício procedimental originário, fica prejudicada, neste momento, a análise do mérito recursal relativo ao preenchimento do requisito subjetivo, porquanto caberá ao Juízo da execução reapreciar inicialmente a matéria após a regular instauração do contraditório, evitando-se indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

V. Tese de julgamento:
1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público na execução penal acarreta nulidade da decisão que concede progressão de regime. 2. Reconhecida a nulidade sem contribuição do apenado, deve ser mantido provisoriamente o benefício concedido até nova deliberação judicial com observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 67 e 112, §
2
º, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/11/2024; TJMT – Agravo em Execução Penal n. 1033173-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0004416-09.2017.8.11.0042
,
deferiu a progressão de regime prisional ao apenado
J
efferson da
S
ilva
V
ieira
, ora agravado, passando-o do regime
semiaberto
para o aberto, sem prévia
manifestação da Promotoria de
Justiça
(Id.

358024355
).

O Ministério Público, em razões recursais, arguiu preliminar de nulidade pela ausência de sua prévia manifestação. No mérito, requereu a revogação da progressão de regime, sustentando descumprimento do regime semiaberto, consistente no não comparecimento do sentenciado à FUNAC após a expedição do alvará, conduta caracterizada como falta grave, apta a interromper o lapso para progressão e autorizar a regressão de regime

(Id. 358024355
– p. 04-11
)
.

Nas contrarrazões, o

a
gravado, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, para que seja mantida intacta a decisão combatida (Id.

358024360
–
p
. 20-29
).

Em juízo de retratação, a magistrada
de origem

manteve inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos a este e. Tribunal de Justiça para apreciação do agravo (Id. 358024363 – p. 288).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, no mérito, pelo provimento do recurso (Id.
362465396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
decidiu sobre a progressão de regime do reeducando sem ouvir previamente o Ministério Público, requerendo o agravante a nulidade da decisão.

No caso em tela, o Juízo da execução penal, ao
conceder a progressão de regime a
o agravado, assim fundamentou:

(...).
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de guia de execução penal
definitiva
, atinente ao sentenciado
JEFFERSON

DA SILVA VIEIRA
, qualificado, que se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto.

A
inteligência artificial
do SEEU por meio do incidente de
oficio
indica o requisito para

progressão ao regime aberto, razão pela qual os autos vieram conclusos.

DA PROGRESSÃO DE REGIME

É o caso de conceder a progressão.

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos

requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal.

O cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para

progressão ao regime aberto.

Com ao requisito subjetivo, o relatório da central de monitoramento eletrônica não

informou a existência de descumprimentos recentes em relação ao equipamento utilizado, sendo assim,

demonstrando comportamento apto e favorável a inserção no regime menos gravoso.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é

um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Assim, em consonância com o Ministério Público, preenchido os requisitos objetivos e

subjetivos previstos no artigo 112 da LEP
CONCEDO A PROGRESSÃO
ao (a) recuperando (a)

JEFFERSON DA SILVA VIEIRA
, para o regime aberto
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS

SEGUINTES CONDIÇÕES
:

1. Recolher-se em sua residência DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado

nos autos, no período compreendido entre
22h00min

e 06h00min
do dia seguinte
;

2. Comparecer bimestralmente

(uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova

Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-

8629), para:
a)
assinar termo de comparecimento;
b)
comprovar ocupação lícita, caso tenha conseguido

recolocar-se no mercado de trabalho;
c)
atualizar/alterar endereço residencial e telefônico.

3. Não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização

deste Juízo;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do

sistema penitenciário, bem como
fornecer
todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização

destas condições;

5. Deverá transitar portando documento de identidade e cópia desta

decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos,

bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, incluindo as brancas (faca, canivete, estilete etc.) e de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância

entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

Expeça-se TERMO DE ADMOESTAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça no

momento da intimação:

1. Entregar uma cópia desta decisão e admoestar o(a) recuperando(a) das

condições acima e indagá-lo(a) se está de acordo, bem como cientificá-lo de que o

descumprimento de quaisquer das condições acima poderá ser decretada a sua prisão, com a

finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar

revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o

artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação das condições reflete

sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social,

devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e

comprometimento do(a) monitorado(a).

2. Intimar o(a) recuperando(a) para, no prazo de 24 horas, comparecer à

Central de Monitoramento (localizada na sede da SAAP, Rua Salgado Filho, esq. Wenceslau

Braz, bairro Quilombo (próximo ao posto de saúde), no período compreendido entre 08h e 12h,

mediante agendamento, que deverá ser efetuado pelo telefone 0800.643-5508, a fim de ser

RETIRADA A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA mediante apresentação do mandado em questão,

caso esteja fazendo uso do referido aparelho eletrônico.

3.Advertir o(a) recuperando(a) que, em caso de dano, perda, violação e/ou

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado(a) à

reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

Caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá,

primeiramente, formular requerimento nos autos, por meio de seu advogado ou da Defensoria Pública, e

aguarda a decisão do Juízo autorizando qualquer mudança, sob pena de implicar na
REVOGAÇÃO
do

benefício e
REGRESSÃO DE REGIME
.
(...).
(Id.
358024363
– p. 269-

Passo à análise das teses recursais.

a) Preliminar de nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do
M
inistério
P
úblico:

A insurgência ministerial cinge-se, inicialmente, à higidez procedimental da decisão que, calcada em indicadores de inteligência artificial do sistema SEEU, concedeu a progressão de regime "diretamente", sem oportunizar o prévio pronunciamento do fiscal da lei
.

O Ministério Público é órgão de execução penal e sua intervenção na execução penal é obrigatória, sendo necessária sua prévia manifestação nos termos dos artigos 67 e 112, §
2
º, da Lei de Execução Penal, sendo que a sua falta implica em nulidade.

Entretanto vem decidindo a jurisprudência pátria, que tal equívoco não causado pelo reeducando não pode lhe prejudicar, mantendo-se a progressão de regime até que seja regularizada a situação.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

III. Razões de decidir
:

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2º, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves
.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a con
dição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: “
É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Mi
nistério Público
”.
(...)
(N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Alinhado ao entendimento dos Tribunais Superiores, este e. Tribunal tem julgado no mesmo sentido, a saber:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.VIOLAÇÃO DO ART. 67 DA LEP. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo que declarou extinta a punibilidade do agravado, sem a prévia oitiva do Ministério Público e sem comprovação do pagamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, preliminarmente, se a decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula. No mérito, a questão consiste em verificar se a extinção da punibilidade pode ser reconhecida sem o pagamento da pena de multa ou comprovação da impossibilidade absoluta de adimplemento.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula, pois viola o princípio o art. 67 da Lei de Execução Penal (LEP), que garante ao
parquet
a fiscalização da execução da pena.

4. A pena de multa, quando cumulativamente imposta, possui caráter obrigatório e sua quitação é requisito indispensável para a extinção da punibilidade, salvo demonstração inequívoca da impossibilidade absoluta de pagamento.

5. No caso concreto, o agravado foi intimado para quitar a multa penal, mas permaneceu inerte, não comprovando sua condição de extrema vulnerabilidade financeira.

6. A prévia manifestação ministerial é indispensável nas hipóteses que envolvem a extinção da punibilidade, sobretudo quando há pendência quanto ao cumprimento da pena pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado.

Tese de julgamento: "A ausência de oitiva prévia do Ministério Público no processo executivo penal acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade. A quitação da pena de multa, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento, é requisito indispensável para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 0008078-25.2010 .8.11.0042.

(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10331737820248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2025). (grifos meus).

No presente caso observa-se que a decisão prolatada pelo Juízo da Execução que deferiu a progressão de regime do agravado
Jefferson da Silva Vieira
do semiaberto para o aberto foi tomada sem a
prévia manifestação do Ministério Público, configurando violação ao disposto nos
arts
. 67 e 112, §

2º, da Lei de Execução Penal.

Cabe destacar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm consolidado o entendimento de que o Ministério Público exerce o papel de fiscalizador na execução penal. Dessa forma, não se justifica limitar sua atuação unicamente à legitimidade para recorrer, sem assegurar-lhe o efetivo exercício do contraditório, que só se concretiza por meio de sua manifestação antecipada, antes de qualquer decisão judicial.

A legislação pertinente é categórica ao exigir a manifestação prévia do Ministério Público, o que não foi observado pelo Juízo da Execução. Portanto, a manifestação prévia do Ministério Público, antes da concessão de qualquer benefício, é indispensável, sob pena de desrespeito à sua função institucional,
o que impõe o reconhecimento da nulidade da decisão de primeiro grau
.

Assim, apesar de reconhecida a nulidade, não seria idôneo determinar a imediata revogação do benefício do reeducando,
porque,
não obstante se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada deu causa para a nulidade que se reconhece.

Considerando que o pedido preliminar foi acolhido para anular a decisão, deixo de analisar as teses meritórias,

sob pena de supressão de instância
,
restando prejudicada a análise acerca do alegado descumprimento das condições do regime aberto e da regressão cautelar de regime postulada pelo Ministério Público.

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO

A PRELIMINAR

aventada

n
o recurso de agravo em execução manejado pelo
M
inistério
P
úblico
E
stadual
,
para declarar nula a r. decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004416-09.2017.8.11.0042 que,
sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, foi concedido o benefício da progressão de regime ao reeducando
J
efferson da
S
ilva
V
ieira.

Consigno que deixo de determinar a imediata revogação do benefício do reeducando, porque a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submetê-lo a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, sem que tenha contribuído para a nulidade ora reconhecida, de modo que
mantenho o reeducando no regime aberto até que seja prolatada nova decisão pelo juízo de origem,
após
a prévia manifestação do Ministério Público
e da defesa
,
com observância do contraditório, sobre a progressão de regime do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026